Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. “QUANTUM” DE AUMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, na primeira fase da dosimetria foi aplicado o acréscimo à pena-base pela valoração negativa dos antecedentes e das consequências do delito, esta em razão dos consideráveis prejuízos causados à vítima idosa, que desenvolveu pânico e crises de choro, além de receber apenas um salário mínimo, sendo certo que o valor subtraído representou um desfalque relevante em seu patrimônio.

2. O entendimento desta egrégia Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.

3. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, na forma do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ, considerando que as consequências do crime foram valoradas negativamente; o acusado é portador de maus antecedentes e é reincidente. Inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, incisos II e III, do Código Penal).

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.